Tribunal: STJ
Processo: 1011763-09.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570257 - SP(2024/0053263-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JULIO SUSSUMU YAMAZAKI
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA
TRATAMENTO DE CÂNCER À MARGEM DAS DIRETRIZES DA ANS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial por aplicação do Tema n. 1.076 do STJ quanto aos honorários, e inadmitiu
por ausência de demonstração de violação dos arts. 421 e 421-A do CC, 373, 927,
III, e 1.039 do CPC, e 51, IV, do CDC, por necessidade de reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, e por superação da controvérsia do rol da ANS após a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia envolve ação de procedimento comum com pedido de tutela de
urgência para fornecimento do medicamento Lorlatinibe (Lorbrena) a paciente
com adenocarcinoma de pulmão com rearranjo de ALK, metastático para SNC.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
a operadora a fornecer o medicamento e fixou honorários, posteriormente
ajustados para 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a obrigação de fornecimento do medicamento e
reduziu os honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 10,
pela determinação de custeio de medicamento não previsto no
Lei n. 9.656/1998
rol e nas diretrizes da ANS; (ii) saber se foram violados os arts. 421 e 421-A,
parágrafo único, do Código Civil por impor obrigação não pactuada e em
descompasso com a liberdade contratual; (iii) saber se foram desconsiderados
precedentes obrigatórios, nos termos do
III, do CPC, sobre a taxatividade
art. 927,
mitigada do rol da ANS; (iv) saber se não foi observada a distribuição do ônus da
Documento eletrônico VDA55102109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80693026-ba74-42cd-ba8c-4d1e79d3f759

prova do
do CPC quanto aos requisitos do
§ 13, da
art. 373
art. 10,
(v) saber se cláusula contratual que limita cobertura conforme
Lei n. 9.656/1998;
o rol da ANS não é abusiva à luz do
IV, do CDC; e (vi) saber se os
art. 51,
honorários deveriam ser fixados por equidade nos termos do
§ 8o, do CPC,
art. 85,
sendo inaplicável o Tema 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ a respeito da
obrigação de custeio de medicamento antineoplásico prescrito por médico para
tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, aplicando-se a
Súmula n. 83 do STJ.
7. As teses sobre liberdade contratual, abusividade de cláusula e ônus da prova
demandam reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Quanto aos honorários, o recurso teve o seguimento negado por estar o acórdão
de acordo com a tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ, razão pela qual não será
analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
Tese de julgamento
decide ser devido o custeio de medicamento antineoplásico prescrito,
independentemente da natureza do rol da ANS. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7
do STJ para obstar a rediscussão de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
probatório. 3. A negativa de seguimento do recurso especial impede a análise das
questões referentes ao
”
Tema 1.076/STJ.
arts. 10, §§ 4o, 13; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
85, §§ 2o, 3o, 8o, § 11, 1.030, I, b, § 2o, 927, III, 373; CC, arts. 421, 421-A,
parágrafo único; CDC,
IV; CF,
III, a.
art. 51,
art. 105,
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EAREsp n. 2.720.317/SP,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
15/4/2025;
REsp n. 2.174.344/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.969.497/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
REsp n. 2.004.990/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.036.691/MG,
julgado em 27/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55102109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80693026-ba74-42cd-ba8c-4d1e79d3f759

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80693026-ba74-42cd-ba8c-4d1e79d3f759

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570257 - SP (2024/0053263-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JULIO SUSSUMU YAMAZAKI
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA
TRATAMENTO DE CÂNCER À MARGEM DAS DIRETRIZES DA ANS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial por aplicação do Tema n. 1.076 do STJ quanto aos honorários, e inadmitiu
por ausência de demonstração de violação dos arts. 421 e 421-A do CC, 373, 927,
III, e 1.039 do CPC, e 51, IV, do CDC, por necessidade de reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e
por superação da controvérsia do rol da ANS após a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia envolve ação de procedimento comum com pedido de tutela de
urgência para fornecimento do medicamento Lorlatinibe (Lorbrena) a paciente com
adenocarcinoma de pulmão com rearranjo de ALK, metastático para SNC.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a
operadora a fornecer o medicamento e fixou honorários, posteriormente ajustados
para 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a obrigação de fornecimento do medicamento e
reduziu os honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, da
art. 10,
pela determinação de custeio de medicamento não previsto no rol
Lei n. 9.656/1998
e nas diretrizes da ANS; (ii) saber se foram violados os arts. 421 e 421-A, parágrafo
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

único, do Código Civil por impor obrigação não pactuada e em descompasso com a
liberdade contratual; (iii) saber se foram desconsiderados precedentes obrigatórios,
nos termos do
III, do CPC, sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS;
art. 927,
(iv) saber se não foi observada a distribuição do ônus da prova do
do CPC
art. 373
quanto aos requisitos do
§ 13, da
(v) saber se cláusula
art. 10,
Lei n. 9.656/1998;
contratual que limita cobertura conforme o rol da ANS não é abusiva à luz do art. 51,
IV, do CDC; e (vi) saber se os honorários deveriam ser fixados por equidade nos
termos do
§ 8o, do CPC, sendo inaplicável o
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ a respeito da
obrigação de custeio de medicamento antineoplásico prescrito por médico para
tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, aplicando-se a
Súmula n. 83 do STJ.
7. As teses sobre liberdade contratual, abusividade de cláusula e ônus da prova
demandam reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Quanto aos honorários, o recurso teve o seguimento negado por estar o acórdão de
acordo com a tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ, razão pela qual não será
analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
Tese de julgamento
decide ser devido o custeio de medicamento antineoplásico prescrito,
independentemente da natureza do rol da ANS. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ para obstar a rediscussão de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
probatório. 3. A negativa de seguimento do recurso especial impede a análise das
questões referentes ao
”
Tema 1.076/STJ.
arts. 10, §§ 4o, 13; CPC, arts. 85,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
§§ 2o, 3o, 8o, § 11, 1.030, I, b, § 2o, 927, III, 373; CC, arts. 421, 421-A, parágrafo
único; CDC,
IV; CF,
III, a.
art. 51,
art. 105,
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.720.317/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/4/2025;
REsp n. 2.174.344/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.969.497/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
3/4/2023;
REsp n. 2.004.990/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.036.691/MG,
27/3/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial por aplicação do entendimento firmado em recursos repetitivos
(Tema 1.076). Ainda, não admitiu o recurso por ausência de demonstração da
violação dos arts. 421 e do
parágrafo único, do Código Civil, 373, 927, III,
art. 421,
e 1.039 do Código de Processo Civil e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
e por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta ao agravo em recurso especial às fls. 279-296.
A recorrente apresentou agravo interno em fls. 297-304 contra a negativa
de seguimento relativa aos honorários fixados, afirmando que não se aplica a tese
fixada no Tema n. 1.076 do STJ, não havendo proveito econômico no tratamento,
sendo a causa de valor inestimável.
Contrarrazões ao agravo interno em fls. 306-316.
O agravo interno foi julgado, e desprovido, nos seguintes termos (fl. 318):
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Necessidade de observância à regra geral do
§§2o e 3o, do
art. 85,
CPC, inclusive no tocante à ordem dos critérios a serem adotados. Fixação por
equidade. Hipótese restrita à presença das situações previstas no
§8o, do CPC,
art. 85,
independentemente de haver condenação (tema 1076). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de procedimento comum com pedido de tutela
antecipada de fornecimento de medicamentos (fls. 165-179).
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

O julgado foi assim ementado (fl. 166):

Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Sentença de procedência Insurgência
da ré Rejeitada impugnação ao valor da causa - Autor que possui adenocarcinoma de
pulmão com rearranjo de ALK, metastático para SNC Necessidade de tratamento com
utilização do medicamento “Lorlatinibe (Lorbrena) 100mg” Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese Teor das Súmulas 95 e 102 desta C. Corte de
Justiça Requerida que alega que o fornecimento do medicamento para a patologia do
autor não preenche os critérios das diretrizes da ANS Abusividade Dever de observar
a boa-fé objetiva Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato
Relação administrativa que não pode afastar tratamento recomendado para doença
com cobertura contratual Taxatividade do rol da ANS afastada pelo advento da
Honorários advocatícios Impossibilidade de arbitramento por
Lei 14.454/22
apreciação equitativa, ante o elevado valor da causa Valor fixado que se mostra
excessivo considerando a baixa complexidade da demanda Redução para 10% do
valor da causa Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
202):
Embargos de declaração Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material Livre convencimento motivado do magistrado Não há necessidade de se
abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o
que não se admite em sede de embargos de declaração Prequestionamento
Fundamentos jurídicos constantes no acórdão Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 4o, da
porque houve determinação de custeio de
Lei n. 9.656/1998,
medicamento não previsto no rol e nas diretrizes de utilização da ANS, contrariando
a disciplina legal de amplitude de coberturas estabelecida pela autarquia;
b) 421 e 421-A, parágrafo único, do Código Civil, já que o acórdão impôs
obrigação não pactuada, em descompasso com a liberdade contratual exercida nos
limites da função social e com a intervenção mínima;
c) 927, III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
desconsiderado precedentes obrigatórios da Segunda Seção do STJ (
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

e 1.889.704/SP) sobre a taxatividade do rol da ANS e seus
EREsp 1.886.929/SP
parâmetros mitigados;
d) 373 do Código de Processo Civil, porquanto não foi observada a
distribuição do ônus probatório exigindo comprovação de eficácia segundo a
e recomendações técnicas para fins do
§ 13, da
Lei n. 14.454/2022
art. 10,
Lei 9.656/1998;
e) 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, visto que não se configura
abusiva cláusula que delimita cobertura conforme o rol e o contrato, em atenção ao
equilíbrio econômico-financeiro e à segurança jurídica;
f) 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo desproporcional a fixação
de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, sem conteúdo
econômico, por envolver obrigação de fazer e sem liquidez, devendo ser fixado
equitativamente, sendo inaplicável o Tema n. 1.076 do STJ ao caso, em que o valor é
inestimável.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
afastando a obrigação de custeio do medicamento e fixando os honorários por
equidade. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
observância da liberdade contratual e dos precedentes obrigatórios sobre o rol da
ANS.
Contrarrazões às fls. 236-258.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum cível em
que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão e que já teria feito
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

outras terapias, sem sucesso, e assim pleiteou a condenação da operadora a fornecer
o medicamento Lorbrena (Lorlatinibe), na dose e periodicidade recomendada pelo
médico assistente, com tutela de urgência e, alternativamente, reembolso dos valores
em caso de impossibilidade de fornecimento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao fornecimento do medicamento, fixou honorários em 15% da
condenação e, em embargos de declaração, retificou o dispositivo para fixar a base
de cálculo dos honorários em 15% do valor da causa.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reduzir os
honorários sucumbenciais a 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a
procedência quanto ao fornecimento do medicamento.
I - Fixação da verba honorária - negativa de seguimento do recurso
especial em relação à aplicação do entendimento firmado em recurso repetitivo
Registre-se que a publicação do julgado ocorreu na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, a ensejar a apreciação dos requisitos de admissibilidade
estabelecidos na atual legislação processual civil. É o que estabelece o Enunciado
Administrativo n. 3 do STJ, a saber:

Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Além disso, considerando as disposições do
I,
, c/c o § 2o, é
art. 1.030,
b
importante esclarecer que o conhecimento do apelo extremo por esta Corte fica
restrito à análise da matéria inadmitida pelo Tribunal de origem com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
II - Da obrigação da cobertura do medicamento
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

A recorrente alega que a imposição de cobertura do medicamento
Lorlatinibe para tratamento de adenocarcinoma de pulmão, que não se enquadra na
diretriz de utilização previsto no rol da ANS, viola o
§ 4o, da
art. 10,
não havendo abusividade em cláusula contratual que exclui
Lei n. 9.656/1998,
tratamento não previsto no rol da ANS. Afirma que cabia ao recorrido comprovar os
requisitos do
§13, da
bem como aqueles fixados pelo STJ
art. 10,
Lei 9.656/1998,
quanto à mitigação da taxatividade, o que não se deu em ofensa aos arts. 373 e 927,
III, do CPC.
Verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, destacou
ser devido o fornecimento do medicamento em questão (Lorlatinibe), por se tratar de
cobertura obrigatória, diante da gravidade da doença, prescrito por médico e com
comprovação de eficácia.
Confiram-se os seguintes trechos do acórdão que julgou os embargos
declaratórios (fl. 205):

Ademais, com relação à Lei n° 14.454/22, em que pese o tratamento prescrito
pelo médico assistente não esteja previsto no Rol da ANS, existe comprovação da sua
eficácia, de modo que a cobertura deve ser autorizada pelo plano de saúde, consoante
a disposição contida no artigo 10, § 13, inciso I, da referida lei.
De outro lado, ainda que se considerasse que a referida legislação entrou em
vigor apenas em
não se aplicando à hipótese dos autos, de todo modo a
21/09/2022,
fundamentação do aresto torna evidente, como demonstrado acima, que o fato de o
tratamento prescrito ao paciente não constar do referido rol de procedimentos não
pode ser utilizado como justificativa para a exclusão da cobertura, uma vez que não
cabe à operadora discutir a pertinência da prescrição.

Assim, concluiu que, havendo prescrição médica em razão do diagnóstico
de adenocarcinoma de pulmão e diante da alteração da Lei n. 14.454, presente
comprovação de eficácia, a cobertura é obrigatória.
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

Segundo a jurisprudência desta Corte, é abusiva a recusa da operadora do
plano de saúde de custear medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico
do paciente, ainda que se tratasse de fármaco
ou de caráter experimental,
off-label
para o tratamento do câncer.
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO
-
TRATAMENTO
DE
DOENÇA
ONCOLÓGICA - USO OFF-LABEL - RECUSA INDEVIDA - ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DA
- DELIBERAÇÃO
SÚMULA 83/STJ
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO
RECURSAL - INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE.
1. A teor da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, considera-se
abusiva a negativa, pela operadora de plano de saúde, de cobertura de medicamento
antineoplásico oral indicado por médico assistente para o tratamento contra o câncer.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.720.317/SP,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
15/4/2025,
25/4/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS.
NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 568 DO STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento
Nexavar® (Sorafenibe), cuja prescrição médica não se amolda às Diretrizes de
Utilização da ANS, indicado ao beneficiário diagnosticado com leucemia mielóide
aguda.
2. Configura-se obrigatório o custeio de medicamentos para o tratamento de
câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão a respeito da natureza
taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, de modo que se figura abusiva a mera
recusa em custear a cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em
caráter experimental ou off-label. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.174.344/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.

Ademais, é oportuno destacar que as operadoras de plano de saúde têm o
dever de cobertura de fármacos antineoplásicos, sendo irrelevante analisar a natureza
taxativa ou exemplificativa do rol da ANS (AgInt no
relator
AREsp n. 1.969.497/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
10/4/2023;
REsp n. 2.004.990/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/3/2023,
16/3/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.036.691/MG,
DJe de
.
27/3/2023,
29/3/2023)
Assim, o acórdão recorrido, ao decidir ser devida a cobertura de
medicamento para tratamento de câncer, ainda que não se enquadre em diretriz de
utilização da ANS, independentemente do caráter taxativo ou exemplificativo do rol
da ANS, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, sendo caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:43
Código de Controle do Documento: 49079333-ff14-44a1-a7b7-af0f11fa43fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.570.257 / SP
Número Registro: 2024/0053263-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117630920228260002 1011763092022826000250000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: JULIO SUSSUMU YAMAZAKI
ADVOGADOS : LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: 44c0f7f5-05f7-4f04-b875-a576c5a94cb2